Tribunal: TJDFT
Processo: 0738394-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738394-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO HORACIO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Antonio Horácio da Silva em face da r. decisão (ID 247487391, na origem) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S/A, rejeitou a impugnação à penhora de 10% (dez por cento) do salário do Recorrente. Nas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido, com desconto em folha, é medida inócua, além de excessivamente onerosa e violadora do art. 833, IV, do CPC/15, por incidir sobre verba de natureza alimentar. Argumenta que o valor penhorado mensalmente é insuficiente até mesmo para cobrir a atualização da dívida, que ultrapassa R$ 483.000,00, (quatrocentos e oitenta e três mil reais) e que já existe penhora anterior sobre imóvel dado em garantia. Afirma a necessidade de revogação da penhora sobre o salário, por ausência de utilidade prática e por afronta aos princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana. Alega, que a r. decisão agravada não enfrentou os argumentos da impugnação à penhora, tampouco analisou a excepcionalidade do caso, caracterizada pela existência de garantia patrimonial já constituída. Requer, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, a fim de obstar os descontos mensais até o julgamento final do recurso. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. A Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.874.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) (grifou-se). Esse entendimento demanda a análise em cada caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Na hipótese em exame, em dezembro de 2024 (ID 244591335, na origem), o Agravante auferiu proventos brutos de R$ 20.112,57 (vinte mil cento e onze reais e cinquenta e sete centavos) e, após deduzidos o plano de saúde e os descontos compulsórios (imposto de renda e seguridade), remanesceram rendimentos líquidos de R$ 11.590,83 (onze mil quinhentos e noventa reais e oitenta e três centavos). Todavia, ainda que se reconheça a natureza salarial da quantia constrita, não restou demonstrada, de plano, a imprescindibilidade do numerário para a subsistência do Agravante. Ausente nos autos comprovação concreta de que a constrição compromete a dignidade dele ou inviabiliza o atendimento de suas necessidades básicas, não se pode, de imediato, afastar a validade da medida constritiva com fundamento na proteção conferida às verbas de natureza alimentar. Sobre o tema, tem-se os seguintes precedentes da eg. 8a Turma Cível, inclusiva desta Relatoria, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. NATUREZA SALARIAL DAS VERBAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVADO. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF). 3. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 4. A ausência de comprovação de que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD recaiu sobre verbas de natureza salarial, ou de que comprometerá a subsistência do devedor ou de sua família, viabiliza a manutenção da constrição. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1917017, 07159284120248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no DJE: 13/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. TEMA No 1.230/STJ. PRECEDENTES. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de proventos de aposentadoria do devedor para pagamento de dívida, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. No caso concreto, depreende-se que a determinação de penhora de 10% (dez por cento) da renda líquida não prejudica o sustento da Executada/Agravada, além de mostrar-se capaz de compatibilizar o direito da devedora à subsistência digna com o direito do credor à satisfação do crédito cobrado.4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 2016146, 0710570-61.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.) (grifou-se) No tocante à suposta existência de garantia patrimonial constituída nos autos, importante esclarecer que tal alegação não foi demonstrada de forma inequívoca. É sabido que a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor, em atendimento ao princípio da menor onerosidade. No entanto, não se pode olvidar que a finalidade precípua da demanda é a satisfação do crédito do credor. Por isso, a execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. Desse modo, não se vislumbra a ocorrência de periculum in mora a possibilitar a antecipação da tutela recursal, uma vez que, dos argumentos lançados na peça recursal, não se extraem circunstâncias concretas sobre a possível ocorrência de prejuízo irreparável para o Agravante até o julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator